Tribunal: TJMT
Processo: 1030466-19.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030466-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva movida por Tokio Marine Seguradora S.A.
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré
ao pagamento de R
$
11.237,60 (onze mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
,
além do pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que o laudo apresentado é inconclusivo e que se trata de estratégia das seguradoras para impedir o acesso ao equipamento danificado. Assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado. Pontua quanto a inexistência de prova inequívoca da falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica em casos fortuitos ou de força maior, ou, ainda uso incorreto pelo usuário.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152066182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tokio Marine Seguradora S.A.

ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Verdão Materiais de Construção Ltda.,
arcou
com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R
$
11.237,60 (onze mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
, em decorrência da sobrecarga de energia elétrica ocasionada pelos problemas ocorridos na rede da concessionária ré.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento de
R
$
11.237,60 (onze mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
,
além do pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 152066175).

Irresignada, a apelante sustenta que o laudo apresentado é inconclusivo e que se trata de estratégia das seguradoras para impedir o acesso ao equipamento danificado. Assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado. Pontua quanto a inexistência de prova inequívoca da falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica em casos fortuitos ou de força maior, ou, ainda uso incorreto pelo usuário.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é
necessário constar que resta incontroverso que
Verdão Materiais de Construção Ltda.

é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel (id. 151675753 - Pág. 20).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R
$
11.237,60 (onze mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
ao segurado (id. 152065733, fl. 2), referente os danos ocasionados nos aparelhos descritos no id. 152065730.

Dito isso, verifica-se que o apelado arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, o segurado demonstrou através do documento id. 152065731 que os bens reclamados foram danificados em decorrência de danos elétricos da rede de fornecimento de energia, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade suscitada pela apelante, vez que poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar
a ausência de falha na prestação do serviço
.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nessa trilha, andou bem o douto magistrado ao ponderar, veja-se:

“
De outro lado, também está claramente demonstrado que a autora indenizou o segurado pelos prejuízos perseguidos nesta ação e, assim o fez, diante da clara comprovação de relação jurídica obrigacional havida entre eles, conforme documentos acostados ao ID. 64385696.

A propósito, as apólices de ID. 48494241 e ID. 48494242, bem assim o comprovante de pagamento de indenização ao ID. 64385696, tornam incontestes tais fatos e, ainda, faz elevar-se o direito da seguradora autora de reaver os valores que despendeu em razão da falha na prestação de serviços por parte da concessionária Requerida.

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que os danos elétricos sofridos pelos segurados da Autora, de tal sorte, a Ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente
para a danificação dos equipamentos eletrônicos da segurada, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica
”. (id. 152066175 – grifos no original).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Ainda, no que tange a afirmação de que os laudos juntados pelo apelado são unilaterais e trazem afirmações genéricas, não servindo de prova para condenar a empresa ré, tenho que os documentos produzidos nos autos são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de falha na prestação de serviços da apelante.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
.

Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”
(RAC n. 1036282-84.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 12.05.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023